Tribunal: TJMT
Processo: 0007875-45.2008.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007875-45.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMIR DE CASTRO (APELANTE), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), ADEMIR DE CASTRO - CPF: 022.535.691-00 (APELANTE), BERNARDINO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 452.496.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES AMBIENTAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA –
CONTAGEM DO PRAZO PARA A PENA IMPOSTA A CADA DELITO ISOLADAMENTE
– TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO AGENTE – RECURSO PROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Para efeito de contagem do prazo prescricional nos crimes praticados em concurso deve ser considerada a pena aplicada isoladamente para cada um dos delitos (CP, art. 119).

Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, com fulcro no disposto no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ademir de Castro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 0007875-45.2008.8.11.0006 – Código 81348, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 45 e art. 68,
caput
, ambos da Lei n. 9.605/98.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, aduzindo, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual requereu a declaração da extinção da punibilidade do acusado. No mérito, postulou a absolvição quanto ao crime previsto no art. 45 da Lei n. 9.605/98, por ausência de comprovação do fim específico do agente voltado a transformar madeira de lei em carvão para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração. Igualmente, requereu a absolvição quanto ao delito previsto no art. 68,
caput
, da Lei n. 9.605/98, por falta de provas da sua ocorrência (Id. 75689625 e Id. 75689626).

Em suas contrarrazões o Ministério Público manifestou-se favorável ao acolhimento da preliminar arguida (Id. 75689628).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso para que seja declarada a extinção da punibilidade do agente (Id. 81280999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 6 de setembro de 2008, por volta das 2 horas, na Fazenda Lagoa, localizada na zona rural do município de Cáceres/MT, o apelante
Ademir de Castro
, juntamente com Bernardino de Oliveira Campos e Inocêncio Pinheiro Nunes, cortou madeira de lei, tipo aroeira, para fins de exploração, em desacordo com as determinações legais.

A denúncia relata ainda que no dia 16 de setembro de 2008, por volta das 23 horas, na Fazenda Lagoa, localizada na zona rural do município de Cáceres/MT,
Ademir de Castro
e Bernardino de Oliveira Campos, em continuidade delitiva, fazendo uso de motosserra, cortaram madeira de lei, tipo aroeira, para fins de exploração, em desacordo com as determinações legais.

Por fim, a acusação afirma que, nas mesmas condições de tempo e espaço acima declinadas, o apelante
Ademir de Castro
descumpriu a obrigação de guardar e conservar o bem depositado.

Diante desses fatos, o acusado Ademir de Castro foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 45,
caput
, da Lei n. 9.605/1998, em continuidade delitiva (CP, art. 71), art. 51 e art. 68,
caput
, ambos da Lei n. 9.605/1998.

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo nos termos do art. 45 e art. 68,
caput
, ambos da Lei n. 9.605/1998, oportunidade em que lhe foi imposta a pena total de 2 anos de detenção, no regime inicial aberto, e o pagamento de 15 dias-multa, no valor de 1/3 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando, preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade do agente, haja vista a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, pois entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 7 anos.

Razão assiste ao nobre defensor.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Ademais, destaco que, no caso de concurso de crimes, a legislação penal preceitua que extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente (CP, art. 119).

In casu
, observo que, conquanto a pena final imposta ao acusado totalize 2 anos de detenção, foi fixada a pena privativa de liberdade de
1 ano de detenção para cada delito
(Id. 75689623), que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 4 anos.

Além disso, o documento de Id. 75689460 (p. 7), comprova que na data da sentença, o acusado possuía mais de 70 anos, circunstância que reduz o prazo prescricional pela metade, conforme disposição contida no art. 115 do Código Penal.

Nesse ponto, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado pessoalmente da decisão condenatória (
Id.
75689623, p. 10), deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição de recurso.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia (27.3.2012 – Id. 75689473) e a prolação/publicação da sentença (17.7.2019 – Id. 75689623),
transcorreram mais de 2 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso para declarar

a extinção da punibilidade de
Ademir de Castro
,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021